Tribunal: TJBA
Processo: 0133494-36.2006.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0133494-36.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAGNOLIA SOARES SILVA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. DATA DE INÍCIO DA MOLÉSTIA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a retificação de laudo médico oficial, a fim de incluir as datas do início de doenças graves (neoplasia maligna e HTLV), com base em relatórios médicos particulares, visando à isenção de imposto de renda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível ao Poder Judiciário determinar a retificação de laudo médico oficial para incluir data pretérita de diagnóstico baseando-se em documentação particular; (ii) aplica-se a teoria do fato consumado diante da estabilização da decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. A exigência de laudo médico oficial para reconhecimento de isenção tributária não vincula o magistrado, que pode formar seu convencimento por outros meios de prova, conforme a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os relatórios médicos e exames apresentados comprovam inequivocamente a preexistência da enfermidade desde 1995, sendo a recusa da administração em retificar o laudo um óbice indevido ao exercício de direito fiscal do contribuinte.

5. A decisão liminar foi cumprida em junho de 2007, consolidando situação fática há quase duas décadas, o que atrai a aplicação da teoria do fato consumado para preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando a doença grave for demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ). 2. Aplica-se a teoria do fato consumado quando o decurso do tempo consolida situação fática amparada por decisão judicial, cuja desconstituição atentaria contra a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária
nº 0133494-36.2006.8.05.0001,
em que figura como remetente o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como interessados, o
ESTADO DA BAHIA
e
ALVINO DI CREDICO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.